Tribunal: TJBA
Processo: 8049814-24.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão julgador: CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-06
Data de publicação: 2024-10-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8049814-24.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: VIACAO GABRIELA LTDA

Advogado(s)
:
RAFAEL DE SOUZA LACERDA

AGRAVADO: FLAVIA MARIA OLIVEIRA DE SOUSA e outros (4)

Advogado(s)
:
PAULO LUCAS BARRETO LUNA, MARIANA SANTOS MENEZES, UBIRAJARA OLIVEIRA SILVA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSTRIÇÃO DOS ALUGUÉIS. AUSÊNCIA DE RECURSO CONTRA A DECISÃO. PEDIDO PARA
FIXAÇÃO DE PERCENTUAL.
PRECLUSÃO. PENHORA DO IMÓVEL. REFORÇO DA PENHORA. POSSIBILIDADE. INSUFICIÊNCIA DOS VALORES PENHORADOS PARA A SATISFAÇÃO DO DÉBITO EXEQUENDO. DECISÃO MANTIDA.
RECURSO IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº
8049814-24.2023.8.05.0000
, em que figuram

como
Agravante

VIA
ÇÃO
GABRIELA LTDA
e Agravada
FL
Á
VIA MARIA OLIVEIRA DE SOUSA e
OUTROS
.

Acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR
PROVIMENTO ao agravo de instrumento
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2024.

Des(a). Presidente

Desa. Cynthia Maria Pina Resende

Relatora

Procurador(a) de Justiça